Tribunal: CARF
Processo: 13896.001356/2004-15
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: BARBARA SANTOS GUEDES
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-18

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13896.001356/2004-15
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.599 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
02 de junho de 2020
Recorrente
JAT ASSESSORIA S/C LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS
E CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE
PEQUENO PORTE (SIMPLES)
Ano-calendário: 2004
SIMPLES FEDERAL. EXERCÍCIO DE ATIVIDADE VEDADA. NÃO
CONFIGURADO. SÚMULA CARF 134
A fiscalização deve demonstrar a efetiva prestação de serviço vedado para
permanecer no Simples Federal para fins de exclusão do contribuinte. A
Ausência de elementos de prova por parte do Fisco induz a permanência da
Recorrente no sistema simplificado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Bárbara Santos Guedes,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Wilson Kazumi Nakayama e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 05-17.015, de 03 de abril de
2007, da 1a Turma da DRJ/CPS, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da
contribuinte.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13896.001356/2004-15
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001356/2004-15

A Contribuinte protocolou pedido de inclusão retroativa no Simples a partir de
29/08/2000, alegando que por erro de fato omitiu na ficha de inscrição do CNPJ o código de
evento 301 (opção pelo Simples), contudo declara o cumprimento das obrigações principais e
acessórias desde a constituição da empresa.
A autoridade fiscal, através do Parecer DRF/OSA/SECAT no 179/2006, negou a
inclusão da empresa no Simples, porque, embora tenha demonstrado intenção de aderir ao
Simples, identificou que a empresa não atendia às condições exigidas para inclusão no Simples
em razão de atividade vedada, qual seja, consultoria e/ou assessoria em sistemas de informática.
A Recorrente apresentou manifestação de inconformidade defendendo que não
executa atividades vedadas, devendo ser respeitada a atividade conforme CNAE apontado no
registro da empresa.
A 1a Turma da DRJ/CPS julgou improcedente a manifestação de inconformidade,
indeferindo a manutenção da Recorrente no Simples, conforme a seguinte ementa:
ASSUNTO: SISTEMA INTEGRADO DE PAGAMENTO DE IMPOSTOS E
CONTRIBUIÇÕES DAS MICROEMPRESAS E DAS EMPRESAS DE PEQUENO
PORTE – SIMPLES
Ano-calendário: 2000
CONSULTOR. VEDAÇÃO.
Pessoa jurídica que presta serviço profissional de consultor, ou a ele assemelhado, não
pode optar pelo Simples.
INCLUSÃO COM EFEITOS RETROATIVOS. REQUISITOS. COMPROVAÇÃO.
Ao pedir que seja regularizada sua inclusão no Simples com efeitos retroativos, cabe à
contribuinte comprovar que cumpre todos os requisitos exigidos.
Solicitação Indeferida
A contribuinte foi cientificada do acórdão e apresentou recurso voluntário no dia
14/06/2007 (e-fls. 189 a 197), repetindo os argumentos apresentados na manifestação de
inconformidade.
É o relatório
Voto
Conselheiro Bárbara Santos Guedes, Relator.
O recurso é tempestivo e cumpre com os demais requisitos legais de
admissibilidade, razão pela qual deles tomo conhecimento e passo a apreciar.
Inicialmente, cumpre delimitar o objeto do recurso voluntário, visto que a DRJ já
se manifestou reconhecendo a intenção inequívoca da Recorrente em aderir ao Simples,
conforme trecho do voto do r. acórdão abaixo:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001356/2004-15

Quanto à intenção inequívoca da contribuinte em optar pelo Simples, não há dúvida,
tendo em vista os recolhimentos efetuados por essa sistemática, conforme consulta aos
sistemas da Secretaria da Receita Federal às fls. 45/46.
Logo, a presente demanda limita-se a análise da atividade desenvolvida pela
Recorrente, se é ou não vedada pela Lei no 9.317/1996.
O tratamento diferenciado, simplificado e favorecido pertinente ao cumprimento
das obrigações tributárias, principal e acessória é aplicável às microempresas e às empresas de
pequeno porte. Elevado à condição de princípio constitucional da atividade econômica orienta os
entes federados visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações tributárias (art. 170
e art. 179 da Constituição Federal) 1.
Verificada a ocorrência em qualquer das situações de vedação ou em condutas
incompatíveis o indeferimento da opção é formalizado de ofício mediante emissão de ato próprio
pela autoridade competente para excluir a empresa do Simples.
No caso dos autos, a Recorrente foi excluída do Simples Federal em razão do art.
9o, inciso XIII, da Lei no 9.317/1996 que determinava:
Art. 9° Não poderá optar pelo SIMPLES, a pessoa jurídica::
XIII - que preste serviços profissionais de corretor, representante comercial,
despachante, ator, empresário, diretor ou produtor de espetáculos, cantor, músico,
dançarino, médico, dentista, enfermeiro, veterinário, engenheiro, arquiteto, físico,
químico, economista, contador, auditor, consultor, estatístico, administrador,
programador, analista de sistema, advogado, psicólogo, professor, jornalista,
publicitário, fisicultor, ou assemelhados, e de qualquer outra profissão cujo exercício
dependa de habilitação profissional legalmente exigida;
Compulsando os autos, verifico que tanto a Autoridade de fiscalização quanto a
DRJ basearam a acusação para determinar o exercício da atividade vedada indo além do que
consta no contrato social.
O Parecer DRF/OSA/SECAT no 179/2006 negou a inclusão da Recorrente no
Simples, entendendo que a mesma executava serviços de consultoria e/ou assessoria em sistemas
de informática (CNAE 7210-9-00), isso porque o objeto social da empresa é prestação de serviço
em assessoria comercial.
A DRJ, por sua vez, no julgamento da manifestação de inconformidade
apresentada, defendeu não poder presumir que a prestação de serviço em assessoria comercial se
assemelha a assessoria em sistemas de informática, alegado ser irrelevante essa comparação.

1 BRASIL. Supremo Tribunal Federal. Ação Direta de Inconstitucionalidade no 4033/DF. Ministro Relator: Joaquim
Barbosa, Tribunal Pleno, Julgado em 15 de setembro de 2010. Publicado no DJe em 07 de fevereiro de 2011. "3.1.
O fomento da micro e da pequena empresa foi elevado à condição de princípio constitucional, de modo a orientar
todos os entes federados a conferir tratamento favorecido aos empreendedores que contam com menos recursos para
fazer frente à concorrência. Por tal motivo, a literalidade da complexa legislação tributária deve ceder à
interpretação mais adequada e harmônica com a finalidade de assegurar equivalência de condições para as empresas
de
menor
porte."
Disponível
em:
<
http://stf.jus.br/portal/jurisprudencia/listarJurisprudencia.asp?s1=%28ADI%24%2ESCLA%2E+E+4033%2ENUME
%2E%29+OU+%28ADI%2EACMS%2E+ADJ2+4033%2EACMS%2E%29&base=baseAcordaos&url=http://tinyur
l.com/c4e6u8d>. Acesso em: 08 mai. 2020.
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.599 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13896.001356/2004-15

Atestando que qualquer tipo de ‘assessoria’ se assemelha ao exercício de consultoria, que
igualmente impede a opção pelo Simples.
Em Recurso Voluntário, a contribuinte afirma ter o Fisco presumido que a
prestação de serviços em assessoria comercial se assemelharia a de assessoria em sistemas de
informática e não exerce atividade vedada.
Vê-se desde já que a autoridade inicial supôs que a atividade da empresa se
assemelhava a atividade de consultoria e/ou assessoria em sistemas de informática, enquanto a
DRJ entendeu que se assemelhava a atividade de consultoria. No meu entender, a fiscalização
não informou estar a Recorrente praticando qualquer das atividades não permitidas para
permanência no Simples Federal, limitando-se a exclui-la em razão do interpretação em relação
ao objeto constante no contrato social.
Oportuno destacar a Súmula CARF no 134:
Súmula 134
A simples existência, no contrato social, de atividade vedada ao Simples Federal não
resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a
efetiva execução de tal atividade”.
Constata-se que, para a exclusão da empresa do Regime Simplificado, não basta a
mera percepção de atividade vedada, devendo ser demonstrado o seu efetivo exercício. A DRJ
ainda alega que após a alteração contratual, remanesce a dúvida em relação às atividades
constantes no contrato social, contudo, igualmente, não apresenta comprovação das atividades,
enquanto a Recorrente defende que não executa atividade vedada.
A Fiscalização não trouxe aos autos qualquer outro elemento para demonstrar o
exercício efetivo da atividade vedada. Em verdade, a autoridade inicial e a DRJ entenderam que
a Recorrente estaria exercendo atividades vedadas diferentes, fato que demonstra a dificuldade
de interpretação por parte do Fisco da real atividade exercida pela empresa.
Isto posto, voto por dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Bárbara Santos Guedes

Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital